Tribunal: STF
Processo: RE 197617
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LEI Nº 7.689/88. Os
 artigos 1º, 2º e 3º da
citada Lei são constitucionais, não o sendo o artigo 8º por
 inobservância dos noventa
dias previstos no artigo 195, § 6º, da Constituição Federal.
 Precedente:  Recurso
Extraordinário nº 146.733-9/SP, julgado pelo Tribunal Pleno em 29 de
 junho de 1992.
                      CONTRIBUIÇÃO - ANTERIORIDADE - LEI Nº 7.856/89.
 Na dicção da
ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas,
 exsurgiu constitucional
o artigo 2º da Lei nº 7.856/89, no que atendida a anterioridade
 prevista no artigo 195, § 6º,
da Constituição Federal em face de haver resultado da conversão de
 medida provisória, isso
considerado o lucro de 1989 das pessoas jurídicas. Precedentes do Plen
ário: Recurso
Extraordinário nº 197.790-6/MG, relatado pelo Ministro Ilmar Galvão e
 Recurso Extraordinário
nº 181.664-3/RS, cuja redação do acórdão coube, também, ao Ministro
 Ilmar Galvão, com
arestos veiculados nos Diários da Justiça de 21 de novembro de 1997 e
 19 de dezembro de
1997, respectivamente.